Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708735-28.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REMESSA DE DOCUMENTOS AO EXECUTOR DO CONTRATO COM REQUERIMENTOS PARA PAGAMENTO DAS TAREFAS EXECUTADAS. ENCAMINHAMENTOS FEITOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DAS LOCALIDADES ONDE REALIZADOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS. CONDUTA ADMITIDA EM CLÁUSULA POSTA EM INSTRUMENTO RELATIVO AO PROJETO BÁSICO ASSOCIADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTOS DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS NÃO ATESTADOS COM ASSINATURA DO EXECUTOR DESIGNADO PELO DISTRITO FEDERAL PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DESÍDIA DO ENTE DISTRITAL. FALHA NÃO IMPUTÁVEL À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E QUE, PORTANTO, NÃO PODE CONSTITUIR OBSTÁCULO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DOCUMENTADOS, MAS SEM CERTIFICAÇÃO DE QUEM HAVERIA DE ACOMPANHAR AS OBRAS. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AFERIÇÃO POR EXPERT DE QUE FOI REALIZADA GRANDE PARTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PERÍCIA NÃO IMPUGNADA PELAS PARTES. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INCORREÇÃO DE VALORES. ABATIMENTO A SER FEITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DEVIDO PELOS SERVIÇOS COMPROVADAMENTE REALIZADOS. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO INADMISSÍVEL EM FACE DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PARA APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM PAGOS PELO DISTRITO FEDERAL. ART. 84, § 4o, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/87, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009 e Medida Provisória 2.180-35/2001, requerendo, em síntese, a fixação dos juros legais conforme a taxa fixada para a poupança (TR). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 1o-F da Lei 9.494/87, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009 e Medida Provisória 2.180-35/2001, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028